Tribunal: STF
Processo: ADI 6849
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Regime próprio de previdência social do Estado do Paraná. Fixação de termo inicial para o pagamento dos benefícios de aposentadoria. Início do pagamento no mês subsequente ao da publicação do ato concessivo. Vedação constitucional à percepção simultânea de proventos decorrentes do regime próprio com remuneração de cargo, emprego ou função pública. Constitucionalidade.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) contra o art. 52 da Lei Ordinária nº 12.39/98 e o art. 48 da Lei Complementar nº 233/21 do Estado do Paraná, os quais dispõem sobre o termo inicial de pagamento dos benefícios de aposentadoria do regime próprio de previdência do Estado do Paraná. Fixação do início do pagamento no mês subsequente à publicação do ato concessivo.



    II. Questão em discussão



    2. Consiste a discussão em saber se é constitucional a fixação de termo inicial do pagamento de proventos no mês subsequente à publicação do ato concessivo de aposentadoria para o pagamento dos benefícios de aposentadoria do regime próprio de previdência de determinado ente federativo.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 52 da Lei Ordinária nº 12.398 do Estado do Paraná, de 30 de dezembro de 1998, foi expressamente revogado pelo art. 58 da Lei Complementar nº 233 do Estado do Paraná, de 10 de março de 2021. A jurisprudência da Suprema Corte é firme quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma questionada. Precedentes. Preliminar acolhida pelo não conhecimento da ação em relação ao art. 52 da Lei Ordinária nº 12.398 do Estado do Paraná, de 30 de dezembro de 1998.



    4. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a competência concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal para legislar sobre previdência social (art. 24, inciso XII). No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se ao estabelecimento de normas gerais (art. 24, § 1º), cabendo aos estados e ao Distrito Federal suplementar o regramento editado pela União (art. 24, § 2º).



    5. A Constituição Federal de 1988, notadamente em seu art. 40, que versa sobre o regime próprio de previdência social, nada dispõe acerca de termo inicial de pagamento dos benefícios de aposentadoria. A legislação editada pela União acerca do tema – Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 – também é silente quanto à matéria.



    6. Por força do art. 40, § 12, do texto constitucional, a lei que estabelece normas gerais sobre o Regime Geral de Previdência Social apenas se aplica na ausência de legislação específica acerca do tema no âmbito do regramento concernente ao Regime Próprio de Previdência Social. É descabida, portanto, a pretensão de que incida norma geral aplicável a regime previdenciário distinto (art. 41-A, § 5º, Lei nº 8.213, de 24 de julho) na existência de disposição específica sobre a matéria editada por ente federativo dentro de suas competências constitucionais.



    7. Não há que se falar em violação do direito adquirido (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88), tendo em vista que a norma impugnada não prejudica a incorporação definitiva do direito à percepção de aposentadoria ao patrimônio de seu titular, o que ocorre com o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais previstos, mesmo que o beneficiário não exerça o direito.



    8. Até que o provento de aposentadoria seja efetivamente pago, o servidor público permanece recebendo seus vencimentos da ativa. Assim, eventual acolhimento da tese suscitada pelo requerente, segundo a qual os proventos deveriam ser pagos desde a data da entrega do requerimento (DET), acarretaria nítida violação do art. 37, § 10, da Constituição, segundo o qual, em regra, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do regime próprio com a remuneração do cargo, emprego ou função pública.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Ação direta de inconstitucionalidade da qual se conhece parcialmente e, quanto a essa parte, julgado improcedente o pedido veiculado, declarando-se a constitucionalidade do art. 48 da Lei Complementar nº 233 do Estado do Paraná, de 10 de março de 2021.



    10. Tese de julgamento: É constitucional lei estadual que fixe o mês subsequente ao da publicação do ato concessivo de aposentadoria como o termo inicial para o pagamento do respectivo benefício do regime próprio de previdência.